Tribunal: TJES
Processo: 5001325-49.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001325-49.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PETIÇÃO INICIAL. ERRO GROSSEIRO. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO. TENTATIVA DE EMENDA APÓS O SANEAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 329, II, DO CPC. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, I, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal (art. 487, I, CPC), mantendo multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal. O apelante alega "erro material" na petição inicial, que foi baseada em processo administrativo diverso daquele que originou a multa executada, pleiteando a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura para julgar o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o vício na petição inicial – que fundamentou a causa de pedir integralmente em fatos de processo administrativo diverso daquele que originou a multa executada – caracteriza "erro material" sanável ou "erro grosseiro" que leva à inépcia, bem como analisar a possibilidade de alteração da causa de pedir após o saneamento do feito (art. 329, II, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício que macula a peça de ingresso não constitui mero erro material, mas sim, erro grosseiro na eleição da própria causa de pedir, pois toda a fundamentação dos embargos se baseou em fatos, fundamentos e partes de um processo administrativo diverso daquele que gerou a multa executada.

A tentativa de "emendar" a inicial, trazendo aos autos o processo administrativo correto, ocorreu somente após o saneamento do feito, que fixou os pontos controvertidos com base nos fatos equivocadamente narrados.

A alteração da causa de pedir e do pedido é vedada após a decisão de saneamento, nos termos do art. 329, II, do Código de Processo Civil, em respeito à estabilização objetiva da demanda, que é medida de ordem pública.

A impossibilidade de sanar o vício após o saneamento impõe o reconhecimento da inépcia da inicial, nos termos do art. 330, I, c/c § 1º, III, do CPC, pois da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido.

O Juízo
a quo
incorreu em erro de procedimento ao julgar o mérito pela improcedência (art. 487, I, CPC), quando deveria ter reconhecido a inépcia insanável e extinguido o feito sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC).

Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, é cabível a correção
ex officio
do dispositivo da sentença pelo Tribunal para extinguir o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença reformada
ex officio
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, nos termos do voto da Relatora, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, ex officio, reformar a sentença para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c os artigos 330, I, e 329, II, todos do Código de Processo Civil.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, com fulcro no art. 487, I, do CPC, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

O apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de "erro material" na petição inicial dos embargos, que teria sido elaborada com base em outro processo administrativo (referente à consumidora Flávia Bessa) e não o que gerou a multa (referente à consumidora Maria Aparecida); (ii) que a sentença é contraditória, pois reconheceu o erro factual mas, ainda assim, julgou o mérito; (iii) a violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do cerceamento de defesa; (iv) subsidiariamente, pede a aplicação da teoria da causa madura (art. 1013, §3º, CPC) para julgar o mérito, alegando a nulidade da multa administrativa, pois a consumidora (Maria Aparecida) teve sua demanda julgada improcedente no Juizado Especial Cível.

Como visto, o cerne do recurso é a alegação de que a petição inicial conteria mero "erro material", o qual deveria ter sido sanado para permitir a correta análise de mérito da controvérsia.

A controvérsia cinge-se, portanto, a aferir a natureza do vício que maculou a petição inicial e a possibilidade de sua correção no curso da demanda.

Em que pesem os judiciosos argumentos do recorrente, a pretensão deduzida não merece acolhida.

Na verdade, o vício que acomete a peça de ingresso é muito mais grave do que um simples erro material, haja vista que a execução fiscal embargada visa a cobrança de multa administrativa imposta no PA nº 0113.007.243-8, referente à reclamação da consumidora
Maria Aparecida Costa Bastos
por
não envio de carnê/faturas
pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Já a petição inicial dos presentes embargos, bem como as demais manifestações do embargante nos autos, fundamentou-se integralmente em fatos, fundamentos e partes de um processo administrativo diverso (referente à consumidora
Flávia Bessa
e à
baixa de gravame
).

A meu ver, não se trata de erro material, mas sim de erro grosseiro na eleição da própria
causa de pedir
.

Com efeito, o processo foi saneado (ID 15224213), fixando os pontos controvertidos com base nos fatos
equivocadamente
narrados na inicial (o caso Flávia Bessa), e somente após a estabilização da lide, ocorrida com o saneamento, o banco apelante tentou "emendar" a inicial, ao providenciar a juntada da prova documental que lhe competia, trazendo aos autos o processo administrativo correto (ID 15224221).

A emenda pretendida, por certo, encontra óbice intransponível no art. 329, II, do Código de Processo Civil, que veda a alteração da causa de pedir e do pedido após a decisão de saneamento.

Como é cediço, a estabilização objetiva da demanda é medida de ordem pública que visa garantir a segurança jurídica e o devido processo legal.

Nesse contexto, a impossibilidade de sanar o vício após o saneamento do feito impõe o reconhecimento da inépcia da inicial, nos termos do art. 330, I, c/c § 1º, III, do CPC, pois da narração dos fatos (Caso Flávia Bessa) não decorria logicamente o pedido (anulação da multa do Caso Maria Aparecida).

Nesse ponto, embora o apelante não tenha razão em seu pleito de julgamento de mérito (causa madura), assiste-lhe razão ao apontar a inadequação técnica da sentença (ID 15224230), haja vista que o Juízo
a quo
, ao invés de julgar o mérito pela improcedência (art. 487, I), deveria ter reconhecido a inépcia insanável, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Ocorre que, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, é cabível a correção
ex officio
do dispositivo da sentença por este Egrégio Tribunal.

O resultado prático almejado pelo apelante (a análise de mérito) resta obstado, devendo-se negar provimento ao recurso, alterando-se apenas a fundamentação do provimento jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e,
ex officio
, reformo a sentença (ID 15224230) para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, I, c/c os artigos 330, I, e 329, II, todos do Código de Processo Civil.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência (já fixados em 10% na sentença vergastada) em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)